Tribunal: TJDFT
Processo: 0756376-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756376-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO BESERRA SARAIVA AGRAVADO: MARCUS VYNNICIUS PEDROSA DINORAH, R SUL IMOVEIS LTDA, VITOR PEDRO BASTOS MOREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO BESERRA SARAIVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0706198-36.2025.8.07.0011, ação de procedimento comum ajuizada em face de R SUL IMÓVEIS EIRELI, MARCUS VYNNICIUS PEDROSA DINORAH e VITOR PEDRO BASTOS MOREIRA, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência voltado a assegurar a manutenção do autor na posse do imóvel locado até o trânsito em julgado, bem como a autorização para depósito judicial dos aluguéis (ID 258060621). Consta da decisão agravada, em síntese, que não se evidenciariam os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto ausente a probabilidade do direito, notadamente porque o próprio autor reconheceria a inexistência de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel e, ademais, o pedido principal deduzido na ação seria eminentemente indenizatório, sem pretensão real de adjudicação ou anulação do negócio, circunstância que tornaria inadequada e desproporcional a medida de manutenção na posse até o trânsito em julgado, sobretudo diante do direito de propriedade do adquirente e do registro da alienação. Assinalou, ainda, que, ocorrida a alienação na vigência da locação, o adquirente pode denunciar o contrato, assegurado o prazo legal para desocupação, nos termos do art. 8o da Lei no 8.245/1991, havendo indicação de notificação para a desocupação. Por derradeiro, consignou que os pleitos de perdas e danos, benfeitorias e danos morais demandam dilação probatória, sem evidência de risco ao resultado útil do processo, inclusive pela inexistência de elementos concretos que indicassem insolvência dos réus ou perigo de frustração da tutela final, determinando o regular prosseguimento do feito. Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo para, desde logo, assegurar sua manutenção na posse do imóvel e impedir qualquer providência de desocupação, sustentando, em suma, que a tutela provisória é compatível com pedido principal indenizatório e pode ter caráter assecuratório, invocando os arts. 297 e 300 do CPC. Afirma haver violação ao direito de preferência do locatário, ao argumento de que teria recebido notificações com valores superiores e, posteriormente, o imóvel teria sido vendido a terceiro por preço menor, sem reoferta ao locatário, embora reconheça que, diante da ausência de averbação, a solução final seria pela via indenizatória. Alega, ainda, a existência de benfeitorias úteis e necessárias e sustenta direito de retenção até o ressarcimento, com amparo no art. 35 da Lei do Inquilinato e no art. 1.219 do Código Civil, além de apontar suposta irregularidade na notificação de desocupação, por prazo inferior ao legal, afirmando ter sido instado a desocupar em 30 dias, quando o art. 8o da Lei no 8.245/1991 prevê 90 dias. Defende, por fim, a presença de perigo de dano diante da iminência de perda do imóvel, com repercussões pessoais e familiares, e requer, ao final, o provimento do recurso, com a concessão da tutela recursal. É a síntese do necessário. Decido. Na forma do art. 1.019, I, do CPC, pode o relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados os pressupostos próprios das tutelas provisórias. Para tanto, exige-se, cumulativamente, a probabilidade do direito invocado, extraída de juízo de plausibilidade a partir dos elementos até então disponíveis, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consistente na ameaça concreta de prejuízo grave, de difícil ou impossível reparação, ou na possibilidade real de ineficácia do provimento final, nos termos do art. 300 do CPC, tudo à luz da proporcionalidade, da reversibilidade prática da medida e da vedação de tutela de urgência que, na prática, antecipe de forma irreversível a solução de mérito. Ainda que o perigo de dano possa decorrer da própria dinâmica fática narrada, a tutela recursal não prescinde de lastro mínimo de verossimilhança e de adequação entre a providência pretendida e a utilidade do provimento final, especialmente quando a medida postulada interfere de modo significativo na esfera jurídica de terceiros. No caso, em exame perfunctório, não se vislumbra, por ora, a probabilidade do direito em grau suficiente a justificar a atribuição de efeito suspensivo ativo para manter o agravante na posse do imóvel até o trânsito em julgado. Isso porque o próprio desenho da demanda originária, tal como relatado, revela que o pedido principal formulado é de natureza preponderantemente indenizatória, voltado a perdas e danos, ressarcimento de benfeitorias e danos morais, sem postulação de tutela real de adjudicação ou de invalidação da alienação, e o agravante reconhece como dado relevante a ausência de averbação do contrato de locação na matrícula, circunstância que, em cognição sumária, restringe a eficácia do pacto perante o adquirente e desloca o debate, em regra, para o campo obrigacional/indenizatório. Nessa moldura, a providência requerida — manutenção da posse até o trânsito em julgado — apresenta baixa aderência instrumental ao resultado útil do processo, pois tende a produzir, na prática, uma permanência prolongada no imóvel que se aproxima de estabilização fática da posse por tempo indeterminado, com significativo impacto sobre o direito de propriedade do terceiro adquirente, cuja aquisição e registro foram indicados como já efetivados. A medida, portanto, mostra-se de elevada carga satisfativa e de difícil harmonização, em sede provisória, com a tutela final predominantemente pecuniária buscada na origem, sobretudo ausentes, neste momento, elementos robustos que evidenciem ilicitude manifesta do negócio ou direito imediato do agravante de permanecer no bem. No mesmo sentido, também não se evidencia risco concreto ao resultado útil do processo que legitime a tutela recursal pretendida. A tutela final, caso reconhecida a procedência dos pedidos indenizatórios, tem aptidão para recompor o alegado prejuízo por via pecuniária, e não há, nos elementos trazidos, demonstração específica de risco de insolvência dos réus ou de esvaziamento patrimonial que torne provável a inutilidade da eventual condenação. A alegação de iminência de desocupação, embora revele potencial gravidade sob a perspectiva fática, não substitui o ônus de demonstrar, de forma minimamente consistente, a plausibilidade jurídica do direito de retenção e a necessidade da manutenção até o trânsito em julgado como única medida apta a evitar dano irreparável. Quanto a esse ponto, o agravante invoca benfeitorias e direito de retenção, mas a aferição da natureza das obras, de sua indispensabilidade, utilidade, autorização, extensão e valor, bem como do regime jurídico aplicável no caso concreto, é matéria que, em regra, demanda maior desenvolvimento probatório, não se mostrando, neste momento, suficiente para impor, em caráter imediato, restrição tão intensa ao exercício do domínio pelo adquirente. Do mesmo modo, eventual controvérsia sobre a regularidade da denúncia da locação e sobre o prazo legal de desocupação, embora relevante, não autoriza, por si só e sem lastro probatório idôneo quanto à notificação e às circunstâncias de sua concretização, a concessão da medida extrema postulada, notadamente quando se requer, de modo amplo, impedir qualquer desocupação até o trânsito em julgado, e não apenas assegurar a observância do procedimento e prazo legal, se de fato descumpridos. Em suma, a providência pleiteada, tal como formulada, não se revela proporcional e adequada ao estado atual do processo e aos elementos cognoscíveis nesta fase, razão pela qual não se mostram preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator